Tribunal: TJDFT
Processo: 0000029-73.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0000029-73.2013.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EUDENIA RAMOS DE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL, KAYO RHUAN PAULISTA ALVES D E S P A C H O Certifique-se o trânsito em julgado do v. acórdão de ID 22963752. Após, remetam-se os autos ao d. Juízo de origem para as providências que entender pertinentes tendo em vista o pedido de cumprimento de sentença formulado pelo Distrito Federal na petição juntada ao ID 24433475. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator